Tribunal: TCU
Processo: 039.983/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o ao ressarcimento de débito e aplicando-lhe multa. A condenação decorreu da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos do ajuste firmado com o Ministério do Turismo que tinha por objeto a urbanização da orla do Lago de Jucazinho no Município de Riacho das Almas/PE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 2107/2025-TCU-Primeira Câmara que julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o ao ressarcimento de débito e aplicando-lhe multa. A condenação decorreu da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos do ajuste firmado com o Ministério do Turismo que tinha por objeto a urbanização da orla do Lago de Jucazinho no Município de Riacho das Almas/PE (Convênio Siafi 728753); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração e negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente, ao Ministério do Turismo e à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco.